Tribunal: TJES
Processo: 5002534-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002534-95.2021.8.08.0000

AGTE: CARLOS OTACILIO LOMBA

AGDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
‘ad causam’
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018).

2.

Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.

3.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Precedentes.

4.

A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, sendo correta a remessa dos autos a contadoria para apuração do valor efetivamente devido e aplicação dos índices legais de correção.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002534-95.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002534-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS OTACILIO LOMBA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002534-95.2021.8.08.0000

AGTE: CARLOS OTACILIO LOMBA

AGDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS OTACILIO LOMBA
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no ID 1270024 que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Executivo Judicial”
proposta contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Executado, julgando extinto o feito ser resolução do mérito (CPC art. 485, VI) quanto a este, e reconheceu a existência de excesso de execução, entendendo que, de acordo com o que foi decidido na sentença executada, são devidos apenas os valores dos acessórios (juros e encargos), pois o valor principal se refere a subsídio da parte exequente, aqui agravante, o qual lhe era devido e foi devidamente usufruído por esta, sendo determinada a remessa dos autos à Contadoria para apuração do montante efetivamente devido.

Em sua petição de recurso (ID 1270014), o Recorrente sustenta, em síntese, que “[...]
a r. Decisão agravada interfere diretamente em questão sub judice no presente Agravo de Instrumento, sobretudo no tocante a legitimidade passiva do Banco Banestes, por força da coisa julgada proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo
. [...]”, alegando, ainda, ser incabível a alteração de valores da execução deflagrada.

Na decisão proferida no ID 1305849 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, e apenas o Estado apresentou suas contrarrazões (ID 1414666), pugnando pela manutenção da decisão.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 29 de novembro de 2021

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002534-95.2021.8.08.0000

AGTE:

CARLOS OTACILIO LOMBA

AGDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS OTACILIO LOMBA
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no ID 1270024 que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Judicial” proposta contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Executado, julgando extinto o feito ser resolução do mérito (CPC art. 485, VI) quanto a este, e reconheceu a existência de excesso de execução, entendendo que, de acordo com o que foi decidido na sentença executada, são devidos apenas os valores dos acessórios (juros e encargos), pois o valor principal se refere a subsídio da parte exequente, aqui agravante, o qual lhe era devido e foi devidamente usufruído por esta, sendo determinada a remessa dos autos à Contadoria para apuração do montante efetivamente devido.

Em seu articulado recursal (ID 1270014), o Recorrente sustenta, em síntese, que “[...]

a r. Decisão agravada interfere diretamente em questão sub judice no presente Agravo de Instrumento, sobretudo no tocante a legitimidade passiva do Banco Banestes, por força da coisa julgada proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo
. [...]”, alegando, ainda, ser incabível a alteração de valores da execução deflagrada.

Pois bem, de forma a melhor esclarecer a situação em debate, transcrevo parte do que restou decidido na decisão objurgada:

[...]Inicialmente, é necessário organizar e sanear o feito, analisando questões prévias, levantadas pelas partes.

Assim, vejo que o BANESTES S/A alega ser parte ilegítima no feito, uma vez que a obrigação de pagar recairia somente sobre o Estado do Espírito Santo. Ao analisar a Sentença da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024, verifiquei que realmente o comando contido no dispositivo determina que só o Estado executado arque com os juros e com os encargos bancários decorrentes do empréstimo do chamado “crédito rotativo”. Com isso, considerando que esta demanda somente tem a finalidade de executar tal título judicial na modalidade da obrigação de pagar, não constato qualquer pertinência do BANESTES S/A no polo passivo do feito. Portanto, ao Banco executado assiste razão, motivo pelo qual
ACOLHO
a questão preliminar de ilegitimidade passiva e, em seu favor,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Haja vista a exclusão do BANESTES S/A do feito, deixo de analisar todos os outros argumentos de sua Impugnação.

Em sequência, no tocante à Impugnação à Gratuidade da Justiça, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Estado do Espírito Santo não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a capacidade financeira da parte exequente para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Por conta disso, entendo que permanece hígida a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da parte exequente, contida na exordial. Portanto,
REJEITO
a Impugnação à Gratuidade da Justiça.

Na continuação, o Estado do Espírito Santo defendeu a impossibilidade de execução individual do título executivo, sob o argumento de que deveria prevalecer a execução coletiva, por meio da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo.

Acerca dessa temática, tendo em vista o grande número de beneficiários da Sentença proferida naqueles autos, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória lançou mão de instrumento processual para evitar o ajuizamento de número elevado de execuções individuais. Para tanto, determinou que o ente associativo autor instaurasse pretensão executiva de cunho coletivo, quanto aos beneficiários que a ele permanecem filiados. Entretanto, em relação aos beneficiários que não mais pertencem à Associação em questão, não há óbice em executar individualmente a Sentença Coletiva.

Nesse sentido, constatei que a parte pertence ao grupo daqueles que não mais permanecem afiliados à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, o que se vê às fls. 139. Consequentemente, inexiste óbice ao processamento do feito enquanto execução individual da Sentença Coletiva proferida no processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em relação aos exequentes mantidos na demanda. Assim,
REJEITO
esta questão preliminar.

Em seguida, o Estado do Espírito Santo alega que a parte exequente não teria preenchido os requisitos do Tema STF nº 499, afeito às Repercussões Gerais. Por conta disso, defende que estaria configurada sua ilegitimidade ativa, atraindo a extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, registro que a Suprema Corte julgou o Tema nº 499 de suas Repercussões Gerais, onde fora submetida a julgamento a controvérsia dos limites subjetivos da coisa julgada referente à Ação Coletiva proposta por Entidade Associativa de caráter civil. Ao concluir o julgamento, foi firmada a tese de que a coisa julgada, formada em ação coletiva de rito comum, somente alcança os sujeitos associados ao tempo do ajuizamento e residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

Analisando os autos, vejo que a parte exequente era filiada à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, ao tempo da deflagração do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, o que está devidamente comprovado na documentação de fls. 139. Já em relação à residência no âmbito da jurisdição do órgão julgador, entendo que a comprovação desse requisito decorre do próprio fato de a parte exequente ser Policial Militar deste Estado há mais de vinte anos. Isso, pois, o cargo ocupado por ele exige que o servidor público militar resida na circunscrição do Ente Federativo Estadual ao qual está vinculada a respectiva Polícia. Portanto, não restam dúvidas de que a parte exequente residia no âmbito da jurisdição do Poder Judiciário Capixaba. Diante disso,
REJEITO
a questão preliminar de ilegitimidade ativa.

Por fim, adentrando o mérito do feito, no presente caso, vê-se que o Estado do Espírito Santo argumenta haver excesso na execução, alegando que a parte exequente, além dos juros e dos encargos bancários, cobraria o valor principal do empréstimo, o qual não seria devido. Analisando os autos, vejo que assiste razão ao Estado executado, uma vez que, conforme dispositivo da Sentença exequenda, somente é devida a restituição dos referidos valores acessórios (juros e encargos). Até mesmo porque o valor principal se referia ao subsídio da parte exequente, o qual lhe era devido e o qual foi por ela usufruído, ao contrário dos juros e dos encargos que foram descontados de sua conta bancária indevidamente. Dessa forma, os valores principais do crédito rotativo, contidos na “Planilha Apuração Valores Rotativo” de fls. 17 não são devidos, mas somente devem ser alvo desta execução os valores da “Planilha Apuração de Encargos Juros e IOF” de fls. 17, referentes ao juros e encargos bancários. Por conseguinte,
ACOLHO
essa alegação de excesso na execução e redimensiono o crédito exequendo nos termos acima assinalados.

Nesse diapasão, vejo que o Estado do Espírito Santo não aplicou os índices de atualização monetária firmados no Tema STF nº 810. Por este motivo, saliento que os valores históricos do juros e dos encargos bancários descontados da parte exequente deverão ser atualizados com: (i) correção monetária por meio do IPCA-E desde a data de cada desconto e (ii) juros da caderneta de poupança desde a citação da ação de conhecimento (04.04.2000).

Nesses termos,
DOU O FEITO POR SANEADO
.

Assim, a fim de liquidar o crédito exequendo,
REMETAM-SE
os autos à Contadoria do Juízo para que atualize os valores históricos contidos na “Planilha Apuração de Encargos Juros e IOF” de fls. 17, aplicando correção monetária por meio do IPCA-E desde a data de cada desconto e juros da caderneta de poupança desde a citação da ação de conhecimento (04.04.2000).

Após,
INTIMEM-SE
ambas as partes para que, em quinze dias, manifestem-se quanto aos cálculos da Contadoria do Juízo, ficando cientes que seu silêncio será interpretado como anuência.

Em arremate, o Estado do Espírito Santo alega que já teria realizado o pagamento de valores à parte exequente. No entanto, não verifiquei nos autos qualquer comprovante de pagamento. Contudo,
OPORTUNIZO
ao ente estatal que, em quinze dias, faça prova deste pagamento, a fim de ser abatido do crédito aqui exequendo, se for o caso.

No mesmo prazo,
OPORTUNIZO
a produção de provas por ambas as partes.

Intimem-se.

PROCEDA
com a exclusão do BANESTES do sistema e da capa dos autos, eis que fora excluído do feito.

[...]

Após a devida analise da decisão objurgada entendo, em consonância com o posicionamento desta Corte, que esta deve ser parcialmente reformada, na parte em que, por ocasião do saneamento, reconheceu a ilegitimidade passiva do BANESTES, excluindo este da demanda.

Sobre a questão, sabe-se que
"[...] As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018).

No caso dos autos de origem, como na petição inicial o agravante imputa também ao BANESTES a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda. Por isso, deve ser reformada a decisão, para rejeitar a sustentação de ilegitimidade passiva em questão, conforme vem decidindo esta Câmara e este Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA
. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS. REJEITADAS.
ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÃO À PROPOSITURA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AFASTADA. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC. AFASTADA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. INDISPENSABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Nos autos de ação ordinária tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual teve curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, houve a prolação de sentença genérica, já alcançada pela coisa julgada, atribuindo ao Banestes S/A a obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e impondo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos da tal empréstimo. Pretendem as exequentes a imediata deflagração da presente liquidação para apuração e recebimento de valores que entendem devidos. 2. Inicialmente necessário se faz rejeitar as preliminares de litispendência e de falta de interesse processual suscitadas pelo Banestes S/A, na medida em que inexiste litispendência entre a ação individual e a ação coletiva promovida por entidade de classe ou sindicato. Sobre o tema, é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC. (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018
) 3. No tocante à alegada ilegitimidade da instituição bancária, deve-se ressaltar que a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pela Corte Superior de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial
. Ainda que assim não fosse, tal questão não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Quanto ao argumento manejado pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões, destaca-se que o entendimento inicial firmado por esta 4ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 no sentido de restringir a propositura de demandas individuais nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, não prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200065579, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021) (grifei) 5. Quanto à inaplicabilidade do precedente do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, o Tribunal da Cidadania vem afastando a controvérsia acerca das condições estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal nas execuções individuais de sentença coletiva, quando nestas ações não se discutiu a legitimidade, sob pena de violação à coisa julgada. 6. Este Tribunal de Justiça também já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES - ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020) 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.648.498/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ao apreciar a questão, ainda que afeta ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo. 8. Em linhas gerais, o STJ segue o entendimento no sentido de que a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, sem liquidação prévia não seria possível sequer iniciar a execução da condenação, já que o que se busca não é apenas a definição da quantia devida, mas a análise da legitimidade (ou titularidade) daquele que se diz credor. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198802091, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021
) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO Nº 0034515-30.2018.8.08.0035 APELANTE: FRANCISCO CARLOS BATISTA DA SILVA APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. REJEIÇÃO DAS SUSTENTAÇÕES DO BANESTES S/A DE LITISPENDÊNCIA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não há óbice para que o substituído na ação coletiva proponha demanda individual em paralelo, eis que apenas não aproveitará eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada no processo coletivo, de modo que não há que falar em litispendência, ex vi do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é imperiosa a rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir pelo simples fato de estar em curso a fase de liquidação iniciado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo na ação coletiva n.º 0003675-03.2000.8.08.0024. 2) "[¿]
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018). Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda. Por isso, rejeito a sustentação de ilegitimidade passiva em questão
. 3) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 4) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 5) In casu, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sem ao menos oportunizar ao autor apelante a possibilidade de discussão sobre o tema. Incorreu, portanto, em erro de procedimento. 6) Além disso, ocorreu erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito deve ser objeto de necessária liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria, devendo-lhe ser oportunizada a emenda da inicial para a devida conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença. Outrossim, não é necessário que o credor resida na área compreendida pela jurisdição do órgão julgador da ação coletiva. 7) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 8) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associado junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000), considerando que a identidade funcional de fl. 13 comprova, tão-somente, que Francisco Carlos Batista da Silva é Cabo da Polícia Militar, o que não significa que, necessariamente, se qualifica como associado da aludida pessoa jurídica. E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a sua legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. Essa matéria, consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação em questão, deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase. 9) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 10) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que seja facultada ao exequente, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 30 de março de 2021. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180303121, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008538-60.2019.8.08.0048 APELANTE: ANTONIO SERGIO STEIN APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A. BANESTES RELATOR: DES. convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 6º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DAS ARGUIÇÕES DE LITISPENDÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, na medida em que o deferimento ou o indeferimento da benesse não obsta o conhecimento e a análise do presente recurso, eis que o autor se encontra isento do pagamento de custas processuais, nos termos do previsto no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. Rejeitam-se as preliminares de litispendência e ausência de interesse processual suscitadas pelo Banestes S/A., posto que não há o que se falar em litispendência entre a ação individual e ação coletiva promovida por associação ou entidade de classe. Precedentes do STJ. 3.
Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, eis que, as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015)
. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é, em regra, genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. 5. Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor). 6. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. 7. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n° 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome. 8. É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória/ES, no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido. 9. Preliminar de Impugnação rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, para CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 05 de outubro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799651, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) [não existem destaques no original]

Superado o ponto, quanto a determinação de envido dos autos a Contadoria do Juízo para apuração do valor efetivamente devido, aplicando-se sobre ele os índices de correção legal, entendo que não merece retoques a decisão agravada.

O Contador é um auxiliar do Juízo e deve ser acionado quando da necessidade de apuração dos valores devidos, ou mesmo para averiguação de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo, conforme precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo
" (AgInt no RESP 1.537.936/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.423.916; Proc. 2019/0000823-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 05/11/2019; DJE 28/11/2019) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDCL no AGRG nos ERESP 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal. 3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. " 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.720.927; Proc. 2018/0020876-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/12/2020) [não existem destaques no original]

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é, em regra, genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida, sendo a remessa dos autos ao Contador do Juízo uma forma eficaz de apuração dos valores devidos, como se pode observas dos precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002921-86.2018.8.08.0038 APELANTE: LUCIANO MARCIO NUNES APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O col. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida
. 2. Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor). 3. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. 4. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n° 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome. 5. É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 31 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180027781, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO Nº 0021639-04.2018.8.08.0048 APELANTE: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 2) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 3) In casu, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC), sem ao menos oportunizar ao autor apelante a possibilidade de discussão sobre o tema. Incorreu, portanto, em erro de procedimento. 4) Ainda que se tratasse da atuação processual da Associação por meio da representação, haveria erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria. 5)
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria
. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7) Identificadas as rationes decidendi do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um distinguishing em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual. 8) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 9) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193384, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO Nº 0020293-18.2018.8.08.0048 APELANTE: MARCIO DE AZEVEDO DA SILVA APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir levantadas pelo Banestes S/A em contrarrazões - o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC (STJ, AgInt na PET no REsp n.º 1392712/SC, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 18/09/2018, DJ 21/09/2018). 2) Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, arguida em suas contrarrazões - "[¿] as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018). Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda. 3) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 4) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 5) In casu, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC), sem ao menos oportunizar ao autor apelante a possibilidade de discussão sobre o tema. Incorreu, portanto, em erro de procedimento. 6) Além disso, ocorreu erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria. Outrossim, não é necessário que o credor resida na área compreendida pela jurisdição do órgão julgador da ação coletiva. 7)
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria
. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 8) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associado junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000), considerando que a identidade funcional de fl. 11 comprova, tão-somente, que Mario de Azevedo da Silva era Cabo da Polícia Militar, o que não significa que, necessariamente, se qualifica como associado da aludida pessoa jurídica. E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a sua legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. Essa matéria, consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação em questão, deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase. 9) É inevitável concluir que não procede a exigência de apresentação, pelo recorrente, da autorização para que a associação tivesse ajuizado em seu nome a demanda coletiva. Há clara pertinência subjetiva entre o recorrente e a presente demanda. O precedente formado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 82) tem duas rationes decidendi bem delimitadas. A primeira diz respeito ao modo como deve ser feita a autorização dos associados, definindo o Supremo que a previsão genérica do estatuto da associação é insuficiente, pois necessária a anuência expressa dos associados. A segunda corresponde ao momento que essa autorização dos associados deve ser comprovada, definindo o Supremo que a autorização deve ser comprovada no momento da propositura da demanda, em lista juntada à petição inicial. Contudo, os dois entendimentos firmados pelo STF no citado precedente referem-se à atuação das associações por representação processual. Na substituição processual, como é o caso vertente, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei. É como está previsto no art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC. Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual. Em primeiro lugar, porque logo na qualificação constante da petição inicial é possível verificar que mencionada associação está ajuizando a demanda em nome próprio, característica típica da substituição processual. Em segundo lugar, porque a sentença proferida no juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em várias passagens, deixa claro que a atuação da associação ocorre em substituição processual. Em terceiro lugar, reitero, porque a sentença foi proferida de maneira genérica, nos termos autorizados pelo art. 95 do CDC, fixando: (i) a existência da obrigação (responsabilidade pelo estorno e ressarcimento dos descontos relativos ao crédito rotativo); (ii) quem é o sujeito devedor; e (iii) a natureza da prestação devida, o que, como visto anteriormente, impõe a prévia liquidação não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur). 10) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 11) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 09 de março de 2021. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180181181, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)
[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar, neste momento processual, a ilegitimidade do BANESTES, devendo a demanda prosseguir também contra este na origem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002534-95.2021.8.08.0000

AGTE: CARLOS OTACILIO LOMBA

AGDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
‘ad causam’
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018).

2.

Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.

3.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Precedentes.

4.

A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, sendo correta a remessa dos autos a contadoria para apuração do valor efetivamente devido e aplicação dos índices legais de correção.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002534-95.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.